Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO NA DATA DO VENCIMENTO. POSTERIOR RETENÇÃO DE PEQUENO VALOR NA CONTA CORRENTE. INVIABILIDADE DE PAGAR DESPESA NA FUNÇÃO DÉBITO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura falha na prestação de serviço da instituição bancária a não contabilização do pagamento da fatura realizado na data do vencimento (ID 62550291) e o desconto de 71 reais na conta do cliente.
2. A despeito disso, a subtração de 71 reais do saldo da conta corrente e o constrangimento de não ter saldo para pagar pequena despesa não justifica a compensação por danos morais de R$ 5.000,00.
3. A alegação do autor de que o cartão foi bloqueado no dia 18 de dezembro e ficou sem saldo e sem crédito é infirmada pela fatura de ID 62550292, pág. 6, na qual figuram diversas operações no mês de dezembro, inclusive no dia 19 e seguintes.
4. Diante desse cenário, o valor de R$ 1.500,00 traduz melhor as circunstâncias do caso e a pouca extensão do dano na vida do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.